Tribunal: TJPA
Processo: 0001263-51.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4899 - Assembléia
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0001263-51.2015.8.14.0301
APELANTE: SANTA NEUZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO: LUIZ CLAUDIO AFFONSO MIRANDA
APELADO: RIO DAS FLORES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
ADVOGADO: EUGEN BARBOSA ERICHSEN
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. PROCESSUAL CÍVEL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRIGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO O SANEAMENTO DA CONTRADIÇÃO IMPORTAR EM ALTERAÇÃO DO TEOR DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONVOCAÇÃO DOS SÓCIOS PARA A ORDEM DO DIA. DESNECESSIDADE DE QUORUM MÍNIMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE NÃO SE ENQUANDRAM NAS HIPÓTESES PREVISTA NO ART. 1.076 DO CÓDIGO CIVIL. ASSUNTOS QUE VERSAM SOBRE MERAS REESTRUTURAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONDUTAS DE ADMINISTRAÇÃO.
DORMIENTIBUS NON SUCURRIT IU
. O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE DECIDIR PELOS SÓCIOS AUSENTES EM AGE. APLICAÇÃO DO ART. 1072, §5 DO CÓDIGO CIVIL. AS DELIBERAÇÕES TOMADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI E O CONTRATO, VINCULAM TODOS OS SÓCIOS, AINDA QUE AUSENTES OU DISSIDENTES. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ. MANUTENÇÃO DA VALIDADE E APLICAÇÃO DO
STATUS QUO ANTE
DA AGE REALIZADA NO DIA 10/12/2014. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE NA MESMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2° Turma de Direito Privado do TJ/PA, à unanimidade, EM CONHECER DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE O PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

35º Sessão Ordinária da 2º Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 10 de NOVEMBRO de 2020. Turma: Gleide Pereira de Moura, Eva do Amaral Coelho e Ricardo Ferreira Nunes.
DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA